Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-26.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 0022751-26.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Embargante: Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino
Embargado: Estado de Mato Grosso
Visto
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino contra decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinto os autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e arbitrou honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), sendo reformado o decisum apenas para determinar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em apertada síntese, argumentam os embargantes que, em suas razões recursais da apelação interposta, “explicitaram que há disposição expressa acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios, a saber: art. 85, § 3o, § 5o, do CPC de 2015” e “que as regras de fixação dos honorários previstas no CPC de 2015 são aplicáveis quando a sentença que o fixa é prolatada a partir de 18/03/2016”, de modo que, tendo a sentença sido prolatada em 08.09.2016, deveria ser aplicado o regramento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.
Assinala que “sobre tais alegações, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Nobre Julgador, não houve manifestação, o que causa a omissão, que deve ser suprida”.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos a fim de que seja eliminada omissão apontada.
Contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 95845971).
Esse é o relatório.
Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.
O julgamento dos embargos de declaração por decisão monocrática (art. 1.024, §§ 2o e 3o, CPC), para ser bem cumprido, exige que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por magistrado no âmbito de tribunal sejam julgados também por decisão monocrática.
Outro ponto que merece consideração é que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.
Da simples leitura das ponderações do recurso já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, na medida em que expressa seu interesse em ver reanalisada a condenação em honorários advocatícios na maneira já disposta na sua apelação, o que não passou despercebido quando do julgamento do referido recurso.
Com efeito, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED /SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Mais do que isso, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Incumbe salientar que a decisão enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Com base nesses apontamentos, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelos embargantes, não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.
A propósito:
“A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – (...) OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS (...) 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Assim, o que se evidencia é a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado, inclusive, lhe foi parcialmente favorável, o que não é possível pela via elegida.
De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.
Com essas considerações, rejeito o presente recurso, ficando o embargante advertido de que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado